Tribunal: TJBA
Processo: 8130005-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130005-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: GUALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente ação para condenar, solidariamente com a UNIMED NORTE NORDESTE, ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 118.592,98, além de indenização por danos morais. A sentença rejeitou os embargos de declaração e extinguiu o feito quanto ao Hospital Português. A parte autora, idosa de 84 anos, custeou tratamento médico em situação emergencial após negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise da legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED diante da ausência de vínculo contratual direto com a autora, e, no mérito, a legalidade da negativa de atendimento em situação de urgência.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na Teoria da Aparência, diante da unicidade de marca, atuação no mesmo ramo e confusão gerada ao consumidor entre as cooperativas UNIMED.

2.

A recusa de atendimento em situação de urgência, notadamente diante da condição grave da paciente, caracteriza prática abusiva, em afronta ao art. 35-C da Lei 9.656/98 e à Súmula 597/STJ.

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema UNIMED em razão da atuação conjunta e da aparência de grupo único perante o consumidor.

4.

A sentença foi mantida, inclusive quanto à condenação solidária ao ressarcimento e aos danos morais, com majoração dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130005-58.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA